Tribunal: STF
Processo: RE 1257182
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XL, E 58, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL DISPOSITIVO DE LEI, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO PROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO MPDFT. ART. 4° DA LEI 13.654/2018. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO I DO § 2° DO ARTI. 157 DO CÓDIGO PENAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTA CASA DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
    1. A Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, ao revogar o inciso I do §2° do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso do §2/-A, deixou de considerar o roubo com emprego de arma branca como uma das hipóteses de roubo circunstanciado. 
    2. Na esteira da decisão do Conselho Especial desta Corte de Justiça, tomada, por maioria, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n° 2018.00.2.005802-5, declara-se, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal do art. 4° da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2° do art. 157 do Código Penal. 
    3. Recurso conhecido e provido”. (Doc. 4, p. 1) 
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XL, e 58, § 2º, I, da Constituição Federal.
    Segundo o recorrente, o Tribunal a quo “declarou a inconstitucionalidade formal do art. 4° da Lei 13.654/2018 por entender que, com a publicação errada do texto final da CCJ no Diário Oficial, uma parte do processo legislativo foi suprimida, uma vez não há como saber se teriam sido interpostos recursos caso o artigo, que previa a revogação do inciso I, § 2º, art. 157 CP, houvesse sido publicado”, razão pela qual “teria sido suprimida a oportunidade de eventual recurso por um décimo dos membros do Senado. Restando, assim, segundo o TJDFT, violados os arts. 58, § 2°, inc. I, da CF e 91 do RISF”. (Doc. 8, p. 21) 
    Ressalta que “o acórdão entendeu que a Comissão de Redação Legislativa (CORELE) do Senado Federal, ao verificar a divergência entre o texto aprovado pela CCJ o texto publicado no Diário Oficial, deveria ter comunicado a CCJ e não ter promovido a correção material do texto final de forma autônoma, dado que, não teria competência para tal”. (Doc. 8, p. 22) 
    O recorrente sustenta a constitucionalidade da Lei em referência sob o argumento de que “não há qualquer indicativo de que mera irregularidade de publicação sanada logo após pela Comissão de Redação Legislativa (CORELE) tenha comprometido eventual recurso de Senadores ao Plenário da Casa. Diferentemente do acórdão que declarou a inconstitucionalidade formal, que trabalhou com hipóteses, o fato é: nenhum Senador ou Senadora questionou processo legislativo em debate”, ressaltando que “o processo do PLS 149/2015 foi discutido, votado e aprovado com texto final contendo expressamente a revogação do art. 157, §2°, inciso I, do Código Penal”. (Doc. 8, p. 23) 
    Ademais, registra que “após a aprovação pela Câmara dos Deputados o projeto retornou ao Senado Federal e mais uma vez não restou registrado nenhuma irresignação com a revogação do inciso I do artigo 157 do Código Penal”. (Doc. 8, p. 24) 
    Aduz, ainda, quanto ao argumento de que “a Coordenação de Redação Legislativa (CORELE) do Senado Federal não teria competência para alterar o texto final publicado no Diário Oficial , que o ocorrido não ultrapassa a esfera da mera irregularidade formal, tendo em vista que o texto aprovado pela CCJ já continha expressamente a revogação do incio I do §2° do art. 157 do Código Penal, na sequência corrigida”. (Doc. 8, p. 25) 
    Continua desenvolvendo seu raciocínio sob o fundamento de que “em um Estado Democrático de Direito fundado na independência entre os Poderes, a vontade do legislador deve prevalecer em face de mínimas irregularidades, principalmente quanto tais irregularidades sequer são apontadas pela respectiva Casa”. (Doc. 8, p. 27) 
    Requer, por fim, “o reconhecimento da constitucionalidade do artigo 4° da Lei 13.654/2018, harmonizando a aplicação da lei no Distrito Federal aos demais entes federados e à vontade legislativa, reformando-se, assim, o acórdão recorrido para manter a nova dosimetria trilhada pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal”. (Doc. 8, p. 30) 
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar.
    Ab initio, pontuo que o presente recurso extraordinário tem por objeto acórdão declaratório da inconstitucionalidade formal de lei federal que, alterando a redação do art. 157 do Código Penal, passou a prever, como causa de aumento do crime de roubo, em lugar da expressão “emprego de arma”, a expressão mais restritiva “emprego de arma de fogo”.
    Ao fazê-lo, o legislador, simultaneamente à elevação da pena cominada ao roubo com emprego de arma de fogo (que, antes, era de 1/3 até 1/2 e, na nova redação, passou a ser de 2/3), excluiu a possibilidade da interpretação judicial anteriormente prevalecente, segundo a qual a causa de aumento do art. 157, § 2º, I, do CP, aplicava-se, igualmente, ao emprego de “arma branca”.
    Em razão disso, entendendo ter havido novatio in mellius, a Defensoria Pública do Distrito Federal requereu sua aplicação retroativa, para reduzir a pena aplicada ao ora Recorrente, condenado pela prática do crime de roubo mediante emprego de arma branca.
    O juízo das execuções, ao analisar o pleito defensivo, assentou a constitucionalidade da Lei 13.654/2018 e utilizou o emprego de arma branca como circunstância judicial desfavorável, aferida na primeira fase da dosimetria.
    Entendeu que, embora o art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, preveja causa de aumento de 2/3 unicamente para as hipóteses de emprego de arma de fogo, o emprego de arma branca não se tornou, em razão disso, um indiferente penal, podendo e devendo ser levado em consideração no momento da dosimetria e na valoração negativa das circunstâncias judiciais.
    Seguindo este raciocínio, o juízo das execuções consignou o seguinte:
    “Inicialmente,não há se falar em inconstitucionalidade formal da Lei n° 13.654/2018, na parte em que revoga o inciso I do §2° do art. 157 do CP. 
    Com efeito, originou-se a norma em questão do Projeto de Lei do Senado nº 149/2015, da lavra do Senador Otto Alencar, em que se previa sobredita revogação. Durante o regular trâmite legislativo, mencionado Projeto de Lei sofreu uma única emenda aditiva, da lavra da Senadora Simone Tebet, que rigorosamente nada dispôs a respeito da previsão revocatória prevista na redação original do Projeto.
    Foi assim que, apenas com a emenda aditiva em questão, o PSL 149/2015 foi aprovado na Câmara de Constituição e Justiça do Senado, onde teve por relator o Senador Antônio Anastasia, que inclusive fez menção à revogação em questão no relatório em que opinou pela aprovação do Projeto.
    Vê-se, pois, que, ao contrário do que sustentam alguns, a matéria foi, sim, debatida – e aprovada – pelos congressistas na 49ª reunião ordinária da CCJ do Senado, realizada em 08.11.2017, em que foram aprovados tanto o projeto quanto a Emenda nº 1-CCJ.
    De fato, houve uma mera irregularidade apenas na publicação ocorrida no Diário do Senado Federal nº 171, de 10.11.2017, que não espelhou o resultado da deliberação noticiada ao omitir a previsão de revogação da causa de aumento em questão. Todavia, por óbvio, tal irregularidade não é suficiente para subverter a efetiva decisão da CCJ e a votação soberana pelo Plenário daquela Casa.
    Saliente-se que jamais houve qualquer proposição no sentido de, modificando o projeto inicial, suprimir a previsão de supressão da causa de aumento ora debatida, que, se o caso, deveria ter sido formulada – e, repito, não o foi – por meio de emenda supressiva, já que constante na redação original do PLS.
    Por outro lado, não prospera a alegação de inconstitucionalidade material por ofensa ao princípio da vedação da proteção deficiente dos bens juridicamente tutelados, na medida em que, como adiante se verá, o labor legislativo não tornou o emprego de arma branca no roubo um irrelevante penal.
    Com efeito, mesmo após a novidade legislativa, continua em vigor a previsão legal que impõe ao julgador que leve em conta as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria. Permite-se-lhe, pois, um incremento de sanção diante da valoração negativa de tal circunstância judicial, assim assegurando a existência de resposta estatal diante do maior risco que foi imposto ao bem jurídico protegido pela lei.
    Assentada a constitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, passo a enfrentar o mérito do pedido defensivo.
    Pleiteia a Defesa a aplicação retroativa da lei para que seja refeita a dosimetria da pena com a simples exclusão da causa de aumento prevista no agora revogado inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal, pleito que deve ser parcialmente acolhido.
    Com efeito, é indiscutível a insubsistência da causa de aumento relativa ao emprego de arma que não seja de fogo para a consecução do roubo. Resta saber, porém, se tal particularidade da conduta criminosa tornou-se um irrelevante penal ou, ao reverso, se deve ela ainda repercutir, de alguma forma, na aplicação da reprimenda.
    Dentre os dois entendimentos possíveis, o segundo deve ser prestigiado. Explico.
    A lei ora em consideração, conquanto tenha implementado modificações nos artigos 155 e 157 do Código Penal, nenhuma repercussão trouxe ao art. 59 do Código Penal, que segue determinando que, na primeira fase da dosimetria, seja considerada, dentre outras, as circunstâncias em que se deu a prática do crime.
    Assim, aplicar retroativamente a novidade legislativa passa, necessariamente, pelo refazimento integral da dosimetria, porque, ainda que o emprego de arma branca não mais circunstancie o roubo, deve ele ser tomado como fundamento idôneo para valorar negativamente as circunstâncias do crime.
    Vale dizer, o uso de arma branca não se tornou um indiferente penal, na medida em que a sua utilização, apesar de não mais poder ser valorada na terceira fase da dosimetria, representa um maior risco concreto à vítima e facilita a prática do crime, quando comparado ao roubo com emprego de ameaça e, portanto, tal circunstância deve ser valorada na primeira fase de dosimetria da pena.
    [...]
    Entender de maneira diversa seria admitir a criação de uma terceira lei, em que o emprego de arma branca não configura causa de aumento e em que são indiferentes, para o cálculo da pena, as circunstâncias do crime.
    […]
    Passo, pois, à aplicação retroativa da lei, considerando as premissas mencionadas alhures.
    Na primeira fase, mantenho, por seus próprios motivos, a análise das circunstâncias judiciais, salvo as circunstâncias do crime, as quais valoro negativamente em razão de só sentenciado ter se valido de arma branca para ameaçar a vítima, o que indubitavelmente representou maior risco às suas vida e integridade física. Assim, exaspero a pena-base em 9 (nove) meses, fixando-a em 4 anos e 9 meses de reclusão e 15 dias-multa. 
    Na segunda fase, diante da menoridade relativa,fixo a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, tornando-a definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena a serem sopesadas na terceira fase da dosimetria. 
    Tendo em vista os antecedentes, a quantidade de pena e das demais circunstâncias valoradas na decisão, fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal”. (Doc. 3, p. 1-4, grifei)
    Por sua vez, o Tribunal a quo, dando provimento ao agravo do Parquet, assim se manifestou:
    “Assim, considerando que a declaração de inconstitucionalidade formal, nos termos da decisão do Conselho Especial, incide sobre o presente feito, deve ser afastado o recálculo de pena realizado pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal”. (Doc. 4, p. 13)
    Nesse contexto, saliento, inicialmente, que, tratando-se de normas relativas ao procedimento de elaboração das leis, a competência do Poder Judiciário para sindicar a constitucionalidade do ato circunscreve-se ao alegado desrespeito das normas constitucionais ínsitas ao processo legislativo (CRFB/88, artigos. 59 a 69). 
    Tratando-se de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, afigura-se inadmissível a análise e modificação, pelo Judiciário, da compreensão conferida, internamente, pelo Legislativo, às respectivas previsões, por se tratar, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, de ato classificado como interna corporis. 
    Deveras, oportuno demarcar que esta Suprema Corte já assentou que tais atos não estão sujeitos ao controle judicial, de sorte que sua apreciação deve restringir-se ao âmbito do Poder Legislativo. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, in verbis: 
    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Omissão da Câmara dos Deputados. Não envio de Parecer da CCJ à publicação. 3. Competência exclusiva da casa legislativa para impulso e elaboração da pauta de suas atividades internas. Ato interna corporis. Não sujeito ao controle judicial. Separação de Poderes. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 25.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 28/2/2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. FORMA DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE COMISSÃO. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ATO INTERNA CORPORIS, NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que os atos classificados como interna corporis não estão sujeitos ao controle judicial (Precedentes: MS 22.183, Redator para o acórdão Ministro Maurício Corrêa, DJ 12/12/1997; MS 26.062-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 4/4/2008; MS 24.356, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 12/9/2003) 2. In casu, restou claro que o ato praticado pelo impetrado, diante da situação fática descrita pelos impetrantes, envolveu a interpretação dos dispositivos regimentais, ficando restrita a matéria ao âmbito de discussão da Câmara dos Deputados. Dessa forma, afigura-se incabível o mandado de segurança, pois não se trata de ato sujeito ao controle jurisdicional (Precedentes: MS 28.010, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/5/2009, e MS 33.705 AgR, Rel. Min.Celso de Mello Dje 29/3/2016). 3. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 31.951-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 31/8/2016) 
    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DO PODER LEGISLATIVO: CONTROLE JUDICIAL. ATO INTERNA CORPORIS: MATÉRIA REGIMENTAL. I. - Se a controvérsia é puramente regimental, resultante de interpretação de normas regimentais, trata-se de ato interna corporis, imune ao controle judicial, mesmo porque não há alegação de ofensa a direito subjetivo. II. - Mandado de Segurança não conhecido.” (MS 24.356, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 12/9/2003) 
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTA ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, QUE INDEFERIU, PARA FINS DE REGISTRO, CANDIDATURA AO CARGO DE 3º SECRETÁRIO DA MESA, ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 8º DO REGIMENTO DA CÂMARA E DO § 1º DO ART. 58 DA CONSTITUIÇÃO. 1. Ato do Presidente da Câmara que, tendo em vista a impossibilidade, pelo critério proporcional, defere, para fins de registro, a candidatura para o cargo de Presidente e indefere para o de membro titular da Mesa. 2. Mandado de Segurança impetrado para o fim de anular a eleição da Mesa da Câmara e validar o registro da candidatura ao cargo de 3º Secretário. 3. Decisão fundada, exclusivamente, em norma regimental referente á composição da Mesa e indicação de candidaturas para seus cargos (art. 8º). 3.1 O fundamento regimental, por ser matéria interna corporis, só pode encontrar solução no âmbito do Poder Legislativo, não ficando sujeito à apreciação do Poder Judiciário. 3.2 Inexistência de fundamento constitucional (art. 58, § 1º), caso em que a questão poderia ser submetida ao Judiciário. 4. Mandado de segurança não conhecido, por maioria de sete votos contra quatro. Cassação da liminar concedida.” (MS 22.183, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o Acórdão Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 12/12/1997) 
    In casu, o acórdão recorrido, acolhendo decisão exarada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJDFT no incidente de inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei 13.654/2018. Destaco do voto condutor do acórdão proferido pelo Conselho Especial os seguintes pontos: 
    “Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal (CCJC), o projeto de lei foi distribuído à relatoria do Senador Antonio Anastasia e, nos termos do parecer do relator reformulado para incorporar ao texto a emenda aditiva apresentada pela Senadora Simone Tebet, foi aprovado pela Comissão (fls. 243/9), ficando mantida a revogação do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal. 
    Importante ressaltar que a matéria foi apreciada pela CCJC em caráter terminativo, em que é dispensada a deliberação pelo Plenário do Senado, salvo se houver recurso subscrito por um décimo de Senadores, nos termos dos arts. 58, § 2º, inc. I, da CF e 91 do Regimento Interno do SF, in verbis: 
    […] 
    No entanto, o texto final do PLS nº 149/15 foi elaborado pela CCJC sem o art. 3º, que previa a revogação do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal (fls. 250/1), e enviado para ciência do Presidente do Senado Federal (fl. 252). 
    Portanto a questão referente à revogação da causa de aumento da pena para o crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de fogo, efetivamente aprovada pela CCJC, não foi submetida aos demais Senadores, por meio de publicação no Diário do Senado Federal, para fins de apresentação do recurso previsto nos §§ 3º e 4º do art. 91 do RISF (fl. 254). 
    Encerrado o prazo de cinco dias úteis em 20/11/17, sem a interposição de recurso (fl. 257), o texto final foi revisado pela Coordenação de Redação Legislativa - CORELE (fl. 267), momento em que a revogação do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal foi reincluída no projeto de lei, que posteriormente foi encaminhado para análise da Câmara dos Deputados (fls. 255/6). 
    Acrescente-se que na Casa revisora o PLS nº 149/15 passou a tramitar como PL nº 9.160/17 e foi aprovado um Substitutivo, mas sem modificação do dispositivo que previa a revogação do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal (fls. 284/9), o qual, após retornar ao Senado Federal, foi aprovado pelo Plenário, encaminhado à sanção presidencial e deu origem à Lei 13.654/18, cujo art. 4º é objeto da presente arguição de inconstitucionalidade. 
    Com a descrição de toda a tramitação do projeto de lei que deu origem à Lei 13.654/18, constata-se que, de fato, houve vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS nº 149/15 aprovado pela CCJC, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores e a eventual interposição de recurso para apreciação do Plenário. 
    Embora se possa alegar que mesmo com a publicação do correto texto final da CCJC não há certeza de que seria interposto recurso pelos demais Senadores, fato é que uma fase do processo legislativo foi suprimida, o que não se confunde com matéria interna corporis, em clara violação aos arts. 58, § 2º, inc. I, da CF e 91 do RISF. 
    […] 
    Ressalte-se, por oportuno, que o vício identificado no processo legislativo é insanável, por isso não há convalidação por meio da sanção presidencial”. (Trecho extraído do acórdão vinculado ao processo 2018.00.2.005802-5 junto ao sítio do TJDFT) 
    Nada obstante, mostra-se inegável que o acórdão recorrido não apontou, no processo legislativo do caso sub examine, qualquer desbordamento do que preceituam os artigos 59 a 69 da Constituição Federal. 
    Deveras, resta inafastável a constatação de que o procedimento apontado como violado restringe-se à interpretação do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, que regula o procedimento a ser adotado na hipótese de interposição do recurso previsto no artigo 58, § 2º, I, da Constituição Federal. 
    Dessume-se que o acórdão recorrido, diante da situação fática descrita nos autos, envolveu exclusiva interpretação de dispositivos regimentais, ficando retida a matéria ao âmbito de discussão parlamentar. Nesse sentido é a lição doutrinária de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 35º ed., São Paulo: Malheiros, 2013, p. 35), ao dispor que “atos interna corporis do Legislativo são aquelas deliberações do Plenário, das Comissões ou da Mesa que entendem direta e exclusivamente com as atribuições e prerrogativas da corporação”. 
    Consectariamente, a matéria julgada pelo Tribunal a quo revela-se exclusivamente interna corporis, cujo controle deve ser realizado no âmbito da própria Casa Legislativa, sob pena de ultraje à Separação de Poderes e à independência do Senado Federal para disciplinar o seu funcionamento de acordo com suas normas regimentais, mormente diante da ausência de previsão constitucional expressa sobre a obrigatoriedade de submissão, mediante recurso, ao pleno da Casa Legislativa de matéria decidida pelas Comissões. 
    No mesmo sentido: RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/3/2020. 
    Ex positis, PROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença do Juízo da Vara de Execuções Penais. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente